Tribunal: TJDFT
Processo: 0703347-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703347-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DALVINO GONCALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão (ID 111408808 - Pág. 2) que, nos autos da liquidação de sentença coletiva ajuizada por DALVINO GONCALVES DE OLIVEIRA rejeitou preliminares suscitadas pelo banco réu quanto a aplicabilidade do Código do Consumidor ao caso, litisconsórcio passivo necessário com União e Bacen, competência da Justiça Federal, inépcia da inicial e prescrição da pretensão de acesso a documentos, e, por fim, determinou a liquidação por prova pericial contábil, definindo a citação na Ação Civil Pública como marco para incidência dos juros moratórios. O banco agravante argumenta que se a decisão do STJ condenou o Banco do Brasil, o BACEN e a União de forma solidária, com a possibilidade de o credor demandar somente contra um dos devedores pela dívida toda (arts. 275 a 285 do CC), é imprescindível o chamamento ao processo das referidas instituições. Defende que, em consequência da inclusão pretendida da União e o Banco Central no polo passivo liquidação de sentença a competência para o processamento da ação seria da Justiça Federal. Alega que, muito embora a sentença coletiva proferida na ação civil pública tenha fixado o termo inicial de incidência dos juros moratórios na citação, a parte dispositiva dessa sentença não deve ser aplicada às execuções individuais, haja vista se tratar de processos distintos. Assim, sustenta que somente após a citação na ação de liquidação e cumprimento de sentença poderá ser configurada a mora da instituição financeira, pois apenas nesse momento haverá a possibilidade de identificação do titular do direito e do quantum que lhe é devido. Aponta, ainda que subsista a incidência dos juros moratórios desde a citação na ação civil pública, que seria ilegal a majoração desses juros, de 0,5% para 1% ao mês, após a entrada em vigor do Código Civil atual, pois, à época em que foi proferida a sentença na ação coletiva, encontrava-se vigente o Código Civil de 1916 (Lei 3.071/16), que disciplinava que os juros seriam de 6% ao ano, de acordo com o artigo 1.262. Aduz que o não consentimento do efeito suspensivo ao presente agravo acarretará um prejuízo financeiro a empresa/Agravante, fato esse que não pode ser admitido. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão recorrida. Preparo recursal recolhido e comprovado 32446738. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo/ antecipação da tutela poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A hipótese em análise consiste em decisão proferida em ação de liquidação de sentença coletiva da ação civil pública no 94.0008514-1, recebida para processamento por arbitramento, conforme decisão recorrida, que indeferiu as preliminares suscitadas na peça de defesa pelo réu e deferiu produção de prova pericial. O agravante defende que a União e o Banco Central, devedores solidários, devem ser incluídos no polo passivo da liquidação de sentença e que, por isso, a competência para o processamento da ação seria da Justiça Federal. Aponta, ainda, supostas inconsistências nos índices de correção monetária e juros a serem considerados no prosseguimento da liquidação. Como se pode observar, a matéria de fundo a ser dirimida neste agravo consiste em verificar, inicialmente, se é possível a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo da liquidação de sentença. Acrescente-se que a decisão agravada determinou a realização de perícia técnica contábil em conformidade com parâmetros que foram impugnados no presente recurso. Desse modo, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais prudente e adequada, mormente para que não restem dúvidas se é possível incluir os demais devedores solidários e para que não sejam praticados atos desnecessários no feito de origem, como cálculos complexos pela Contadoria Judicial antes de definitivamente definidos os parâmetros adequados, em evidente prejuízo às parte e ao processo. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se ao agravado para ofertar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora